Tribunal: STF
Processo: HC 269972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como ato coator a alegada omissão do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 3.149.040/PE, em reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 60 dias-multa pela prática do crime do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva) (e-doc. 3, p. 430-454).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 524-550). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 3, p. 619-620). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Presidente (e-doc. 3, p. 717). O agravo regimental interposto encontra-se pendente de julgamento.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes narram que, em 28 de janeiro de 2026, protocolizaram petição nos autos do AREsp nº 3.149.040/PE arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. Alegam que a matéria ainda não foi apreciada pela autoridade apontada como coatora, o que configuraria constrangimento ilegal, ao manter os pacientes submetidos a processo criminal apesar da extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Sustentam ser a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do Agravo em Recurso Especial nº 3.149.040/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição, ou, subsidiariamente, a suspensão do trâmite processual até o julgamento de mérito deste habeas corpus. No mérito, requerem o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, declarando-se extinta a punibilidade dos pacientes e determinando-se, por consequência, o trancamento definitivo do processo.

É o relatório.

Decido.

6. Considerando que a matéria atinente à alegada ocorrência da prescrição ainda não foi apreciada pela autoridade apontada como coatora, eventual manifestação desta Suprema Corte sobre o tema importaria indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, colhem-se diversos precedentes desta Corte que reafirmam a impossibilidade de análise de matéria não enfrentada pelas instâncias antecedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 265.248-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 18/02/2026, p. 23/02/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente pronunciado pela suposta tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus, relativamente à nulidade do reconhecimento pessoal e ao pedido de absolvição por falta de provas (art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal). III. Razão de decidir 3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 249.202-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta não configurada supressão de instância e postula o direito à realização de trabalho externo durante o cumprimento da pena, com monitoramento eletrônico, em regime domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da impetração em virtude de a matéria não ter sido apreciada pelo tribunal apontado como coator. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite habeas corpus, sob pena de ficar configurada supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido analisadas pelo tribunal apontado como coator. 5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 264.810-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 04/03/2026; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Revisão criminal. O não pronunciamento de mérito por Tribunal Superior impede o conhecimento da impetração, em razão de supressão de instância. Precedentes. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. No caso concreto, o ingresso no domicílio não violou a constituição federal. Agravo improvido.”
(HC nº 256.423-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; grifos nossos)

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Isso porque, considerado o âmbito de cognição restrita do habeas corpus, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão alusiva à prescrição deve ser analisada pela autoridade judiciária competente que disponha de todos os elementos necessários à sua aferição, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator